Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729839-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS SAENGER APELADO: NATHALIA ASSIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da gratuidade de justiça, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o c/c art. 371, ambos do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do erário em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e à indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos extratos bancários colacionados pelo próprio apelante, denota-se uma alta movimentações financeira, pois somente no mês de junho de 2021 (ID 35136859 - Pág. 18) movimentou mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Além disso, é empresário do setor de construção civil (ID 35136972), mora em região nobre (Sudoeste – ID 35136866 - Pág. 1), auferindo – conforme ele próprio sustenta (ID 35136966 - Pág. 4) - quase 5 (cinco) salários mínimos de aposentadoria, possui vários imóveis para alugar, sendo esse último fato alegado em contrarrazões recursais e não contestado pelo apelante. Não obstante, dos documentos coligidos não restou demonstrada um possível e substancial comprometimento de sua renda. Nesse contexto, diante de todo o material probatório colacionado, o pedido formulado não merece prosperar. Assim, dos elementos de convicção constantes dos autos, denota-se que o apelante possui condições econômico-financeiras, porquanto movimentou elevados valores em conta bancária (ID 35136859), que não se coadunam com a alegada hipossuficiência, infirmando casuisticamente a presunção derivada da declaração exibida em juízo. Ademais, os fundamentos externados pelo Juízo a quo, por si sós, já seriam suficientes para direcionar o indeferimento do benefício, mormente em se considerando que – posteriormente - vieram aos autos outros elementos aptos a confirmarem o raciocínio ali contido, posto que o apelante apenas alegou dificuldades financeira sem fazer comprovação de tal situação. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte apelante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o, LXXIV, da CF, e à luz dos documentos juntados, especialmente dos extratos bancários e documentos colacionados, demonstram renda incompatível com a benesse requerida. Nesse sentido, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RECORRENTE. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator